Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752500-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA LINO LOPES DECISÃO EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 79651116, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que move contra MARIA LINO LOPES, in verbis: “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 79632947 opostos pela parte ré Maria Lino, contra a decisão de ID 78761353. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Prosseguindo, em atenção às petições de ID's 79393588 e 79629468, a análise da liberação de valores em favor do exequente, em relação à penhora do crédito da parte executada Maria Lino Lopes, junto à 12a Vara Cível de Brasília, no rosto dos autos de no 0002261-70.2017.8.07.0001, deverá aguardar a preclusão da decisão de ID 78761353, ante o risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. Ademais, aguarde-se o prazo do edital de intimação do herdeiro João Pedro Tavares (ID 78869739), conforme item 1.2, da decisão de ID 68277306 e certidão de ID 69858056. O agravante-exequente sustenta que não recorreu da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora, a qual também não foi recebida com efeito suspensivo, razão pela qual não é necessário aguardar a preclusão do r. pronunciamento judicial para se determinar o levantamento de valores, conforme decidido pelo i. Juízo a quo. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir o imediato levantamento em seu favor dos valores penhorados e depositados à disposição do i. Juízo a quo, sem a necessidade de aguardar a preclusão da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Ainda, dispõe o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Da análise dos autos originários, o i. Juízo a quo, na r. decisão de id 78761353, proferida em 03/12/20, rejeitou a impugnação apresentada pela agravada-devedora Maria Lino Lopes e manteve a penhora no rosto dos autos n.o 0002261-70.2017.8.07.0001, que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília, em que consta como autora, até o limite do valor em execução (R$ 98.573,98). Embora o agravante-exequente afirme que não recorreu da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora, em relação à qual o i. Juízo a quo determinou que se aguardasse a preclusão, constata-se que, da r. decisão (id. 73425374, autos) que deferiu a penhora no rosto dos autos, a agravante-devedora interpôs agravo de instrumento, AI 0746136-47, que está incluído na 2a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV (período de 27/01 até 03/02/21). Diante do presente contexto e do pedido formulado em antecipação da tutela recursal, de imediato levantamento de valores, é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, observado o disposto no art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora